Tribunal: CARF
Processo: 13811.004677/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004677/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
KAMAKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2006
DCTF. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DE ENTREGA. MULTA.
O sujeito passivo que deixar de apresentar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) nos prazos fixados ou que a apresentar com
incorreções ou omissões sujeitar à multa prevista na legislação.
DCTF. ENTREGA À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE
DE CERTIFICADO DIGITAL. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO.
É de responsabilidade do sujeito passivo a obtenção tempestiva de certificado
digital que lhe possibilite a entrega das obrigações acessórias, dentre as quais a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), à
Administração Tributária.
Não demonstrado qualquer fato que possa ser imputar à Administração
Tributária a dificuldade na obtenção do referido certificado, é cabível a multa
por atraso na entrega da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Cleucio Santos
Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004677/2007-07
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004677/2007-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-26.266,
de 9 de agosto de 2010, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou parcialmente improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 59/61).
O presente processo se originou de Autos de Infração para imposição de multas
por atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) em
relação aos períodos de apuração de janeiro de 2005 a janeiro de 2006 (fls. 16/28).
Após a ciência, a Recorrente apresentou Impugnações específicas para cada Auto
de Infração, que foram reunidas para julgamento conjunto no presente processo (fls. 2/15). Em
todas as peças recursais, defende-se que as multas não são cabíveis, em virtude de a apresentação
das declarações demandar a utilização de certificado digital, o qual somente foi adquirido em
janeiro de 2006.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que a Recorrente não nega o atraso
na entrega, apenas tenta justificar pelo fato de não dispor de certificado digital. Havendo a
previsão, na legislação, da penalidade, independentemente de qualquer circunstância; e não
havendo previsão para a sua dispensa na situação reportada, a imposição da multa é correta.
Ademais, cita a impossibilidade de responsabilizar a administração tributária pela eventual
dificuldade da Recorrente na obtenção da certificação digital e se invoca o art. 136 do Código
Tributário Nacional (CTN), para concluir pela improcedência das Impugnações.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de multa
pelo descumprimento da obrigação acessória.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 69/75, no
qual se alega que a Receita Federal passou a exigir a certificação digital para a entrega de DCTF,
a partir de 2005, conforme Instrução Normativa SRF no 482, de dezembro de 2004, porém esta
somente foi normatizada em dezembro de 2005, por meio da Instrução Normativa SRF no 580.
Assim, não teria como transmitir as declarações, devido à ausência de regulamentação por parte
da Receita Federal, e de criação do ambiente e-CAC.
Em argumento totalmente dissociado das discussões dos autos, afirma ter logrado
“êxito na comprovação de suas operações com relação as documentação (notas fiscais e
medições) declaradas” e pede a declaração de nulidade do lançamento.
É o Relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004677/2007-07

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 27 de junho de 2013 (fl. 67), e apresentou o seu Recurso, em 08 de julho do mesmo ano (fl.
69), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como bem pontuado no Acórdão recorrido, não existe controvérsia acerca do fato
de que a Recorrente, efetivamente, apresentou, em atraso, as DCTF relativas aos períodos de
apuração de janeiro de 2005 a janeiro de 2006.
A alegação da Recorrente, porém, é que o referido atraso teria ocorrido pela
ausência de certificado digital, requisito essencial para a transmissão das declarações em
questão.
Nas Impugnações, a Recorrente apenas alega que o certificado digital não estaria
“pronto”, sem detalhar as razões pelas quais não dispunha do referido certificado.
Ante a afirmativa contida no Acórdão recorrido de que a Administração Tributária
não poderia ser responsabilizada por tal circunstância, a Recorrente tenta, no Recurso
Voluntário, atribuir a ausência do certificado digital à inexistência de norma regulamentadora
por parte da Receita Federal.
A sua alegação, contudo, não é procedente.
A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída por
meio da Medida Provisória no 2.200, de 28 de junho de 2001. A partir daquela data, portanto, já
houve a possibilidade de emissão e utilização de certificados digitais, bem como o
reconhecimento legal da referida utilização, conforme o teor do art. 10 da norma em questão (na
versão da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001:
Art.10.Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004677/2007-07

§1oAs declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a
utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no3.071, de 1ode
janeiro de 1916 - Código Civil.
Após aquele ato normativo, foram emitidos atos regulamentares gerais para a
Administração Pública (a exemplo dos Decretos no 3.587, de 5 de setembro de 2000, e 3.996, de
31 de outubro de 2001) e específicos para a prática de atos perante a Receita Federal.
Em relação à Secretaria da Receita Federal, na verdade, antes mesmo da
instituição da ICP-Brasil, já havia regramento para a emissão e utilização de certificado
eletrônico, conforme se constata na Instrução Normativa SRF no 126, de 22 de dezembro de
1999.
Com a ICP-Brasil, houve a instituição do Serviço Interativo de Atendimento
Virtual (Receita 222), por meio da Instrução Normativa SRF no 222, de 11 de outubro de 2002, o
qual já possibilitava a “entrega de declarações” mediante o utilização de certificados digitais.
Assim, quando, para a transmissão da DCTF, tornou-se obrigatório o emprego
dos referidos certificados, na forma do art. 5o, §2o, da Instrução Normativa SRF no 482, de 21 de
dezembro de 2004, já era plenamente possível a todas as pessoas jurídicas cumprirem a
exigência em questão.
Não obstante, a Receita Federal possibilitou, por meio do Ato Declaratório
Executivo SRF no 19, de 02 de março de 2005, forma alternativa para a entrega da DCTF relativa
ao mês de janeiro de 2005, cujo prazo de entrega era 07 de março daquele ano. In verbis:
Art. 1o A pessoa jurídica que não obtiver Certificação Digital até o prazo para
apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF -
Mensal), nos termos do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 482, de 21 de dezembro
de 2004, poderá apresentá-la nas unidades da Secretaria da Receita Federal (SRF), por
intermédio de seu representante ou mandatário do sujeito passivo, acompanhada da
seguinte documentação:
I - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica e, conforme o caso, da
última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da ata da
assembléia que elegeu a diretoria;
II - cópia do documento comprobatório da representação e do documento de identidade
do representante, na hipótese de a apresentação da DCTF - Mensal ocorrer por
intermédio de representante;
III - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de a apresentação da DCTF - Mensal por
intermédio de mandatário.
Parágrafo único. As orientações sobre os procedimentos de que trata o caput estarão
disponíveis na página da SRF na Internet, no endereço .
Art. 2o O disposto no art. 1o aplica-se, excepcionalmente, à DCTF - Mensal referente ao
mês de janeiro de 2005.
Parágrafo único. Para a apresentação da DCTF - Mensal após o prazo a que se refere o
art. 1o, deverão ser observados os procedimentos previstos no art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 482, de 2004.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.214 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004677/2007-07

Na mesma linha, por meio do Ato Declaratório SRF no 23, de 06 de abril de 2005,
foi possibilitada a entrega alternativa, nos mesmos moldes acima explicitados, da DCTF relativa
ao mês de fevereiro de 2005, para as pessoas jurídicas que já houvessem efetuado a solicitação
do certificado digital, mas não o houvessem recebido até a data da entrega (07 de abril de 2005).
Ou seja, constata-se que, antes mesmo da edição da Instrução Normativa SRF no
482, de 21 de dezembro de 2004, a Recorrente já poderia ter certificado digital e transmitir a
DCTF à Receita Federal; e que, pelo menos até o mês de abril de 2005, havia forma alternativa
para a entrega da DCTF, para aqueles que tivessem alguma dificuldade na obtenção do referido
certificado.
A Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de 2005, invocada pela
Recorrente, não foi a primeira norma responsável pela regulamentação da certificação digital e
do meio de entrega da DCTF, após a obrigatoriedade do uso do certificado digital. A norma em
questão, apenas, instituiu o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), em
substituição ao retromencionado Receita 222.
Os autos revelam que a Recorrente somente apresentou as DCTF relativas aos
meses de janeiro de 2005 a janeiro de 2006, em 07 de março de 2006, de modo que as entregas
foram realizadas em atraso e a Recorrente está sujeita à multa prevista na legislação.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital